Tribunal: TJES
Processo: 5013631-85.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013631-85.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLY ROCHA e outros (5)

APELADO: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica (IPC) e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. JORNADA DE TRABALHO. OPÇÃO FUNCIONAL POR CARGA HORÁRIA REDUZIDA NA ATIVA. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES DE JORNADA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO SOBRE ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFE
S
A NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por servidores inativos contra sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação de seus proventos ao patamar remuneratório correspondente à jornada de 40 horas semanais. Os apelantes, ex-ocupantes do cargo de fiscal de tributos, sustentam que a paridade constitucional lhes garantiria o recebimento do mesmo vencimento-base dos auditores fiscais ativos, independentemente da carga horária que cumpriam antes da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se operou a preclusão sobre a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se o indeferimento de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa; e (iii) determinar se o direito à paridade assegura ao servidor aposentado em regime de 30 (trinta) horas semanais o recebimento de proventos equivalentes ao regime de 40 (quarenta) horas semanais adotado por servidores da ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Opera-se a preclusão temporal e consumativa quando a parte não interpõe agravo de instrumento contra decisão saneadora que resolve sobre a redistribuição do ônus da prova, sendo vedada a rediscussão da matéria em sede de apelação (art. 1.015, XI, e art. 507 do CPC).
4.
Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere a produção de prova oral por considerá-la inócua para desconstituir prova documental e legislação municipal, tratando-se de matéria eminentemente de direito.
5.
A garantia da paridade (EC nº 41/03 e 47/05) assegura ao inativo os mesmos benefícios concedidos ao ativo equivalente, o que pressupõe a manutenção da mesma situação funcional exercida na ativa, inclusive quanto à carga horária.
6.
A opção funcional irretratável por jornada de 30 horas semanais, realizada pelo servidor quando em atividade conforme previsão da Lei Municipal nº 4.761/10, vincula o cálculo dos seus proventos de aposentadoria.
7.
A equiparação de proventos de quem se aposentou em jornada reduzida com a remuneração de quem trabalha em jornada integral configura transposição ilegal de regime jurídico e viola os princípios da legalidade e da isonomia material.
8.
O equilíbrio atuarial do sistema previdenciário impede o pagamento de benefícios calculados sobre jornada superior àquela que serviu de base de cálculo para as contribuições mensais durante a vida laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ser impugnada imediatamente via agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. O direito à paridade previdenciária não autoriza a extensão de aumento remuneratório decorrente de carga horária superior àquela exercida pelo servidor ao tempo de sua aposentadoria. 3. O enquadramento em nova carreira ou nomenclatura de cargo não revoga as limitações remuneratórias decorrentes da jornada de trabalho originalmente optada pelo servidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ORLY ROCHA E OUTROS
em face da r. sentença do evento 17796385, integrada pela r. decisão do evento 17681387, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza concluiu que apenas dois autores (Dejair Ribeiro Matos e Eli Ribeiro Matos) comprovaram alteração formal da jornada de 30h (trinta horas) para 40h (quarenta horas) semanais antes da aposentadoria (evento 50830485), reconhecendo-lhes o direito à equiparação e o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Quanto aos demais (Orly Rocha, Gabriel Gonçalves Rodrigues e Élcio Francisco Rocha Costa e Jair Rodrigues Trancoso), entendeu não haver comprovação do exercício da jornada de 40 horas semanais ao tempo da aposentadoria, aplicando a regra do art. 373, inciso I, do CPC, e julgando improcedente o pedido em relação a estes.

Ato seguinte, condenou “
as partes ORLY ROCHA, GABRIEL GONÇALVES RODRIGUES, ELCIO FRANCISCO ROCHA COSTA e JAIR RODRIGUES TRANCOSO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando estes em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º do CPC.
” (evento 17681384).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Como é cediço, a decisão que resolve sobre a redistribuição do ônus da prova é expressamente agravável de imediato, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do CPC, pois a redistribuição do encargo probatório é regra de instrução, e não de julgamento.

Nesta hipótese, o magistrado de primeiro grau indeferiu a inversão do ônus probante na decisão de saneamento do evento 17681366, sendo que os apelantes foram intimados acerca do
decisum
e deixaram transcorrer o prazo recursal sem qualquer manifestação, limitando-se à manifestação do evento 17681367.

Segundo o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, enquanto a estabilização da decisão saneadora, prevista no § 1º do art. 357 do CPC, visa justamente conferir segurança jurídica, impedindo que questões de instrução sejam postergadas e utilizadas como fundamento de nulidade apenas após um resultado desfavorável no mérito.

Portanto, operada a preclusão temporal e consumativa, a matéria do ônus da prova não pode ser revisitada neste apelo. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE PROCESSUAL. PRERROGATIVAS DO JUIZ PRESIDENTE DA CAUSA. ARTIGO 370 DO CPC. REVISÃO DE ALUGUERES E CERCEAMENTO DE DEFESA EM RESCISÃO CONTRATUAL. 0,5% SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRECEDENTES. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e reintegração de posse, além de ter declarado improcedente a reconvenção, extinguindo o processo com resolução do mérito. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova e da prova testemunhal, bem como se é cabível a revisão dos alugueres para um percentual condizente com os valores praticados no mercado. III. Razões de decidir III. I. Produzindo a apelação eficácia suspensiva recursal ope legis, não se examina pedido autônomo para o mesmo fim. III.
II. A decisão judicial que indefere pedido de inversão do ônus da prova em sede de saneamento, não impugnada mediante agravo de instrumento no prazo legal, torna-se irrecorrível por força da preclusão temporal, vedando-se sua rediscussão em apelação, ainda que a parte alegue cerceamento de defesa, devendo a insurgência limitar-se ao momento processual adequado conforme o sistema recursal estabelecido no artigo 1.015, inciso XI, do código de processo civil.
III. III. O indeferimento de prova testemunhal pelo magistrado, com base na suficiência do acervo probatório existente, não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais já produzidos nos autos são adequados e suficientes para a formação do convencimento judicial, constituindo exercício regular do poder instrutório previsto no artigo 370 do CPC, observados os critérios de pertinência, relevância e necessidade probatória. III. lV. Os alugueres devidos a título de indenização pela fruição de imóvel devem ser fixados no percentual de 0,5% sobre o valor venal do bem, por representar critério economicamente equilibrado que concilia justa reparação ao proprietário com razoabilidade da oneração ao ocupante, vedando-se alteração do parâmetro jurisprudencial consolidado sem demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem tratamento diferenciado. lV. Solução do caso recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. V. Legislação e jurisprudência utilizada V. I. Legislação CPC, art. 1012, caput; art. 507 e art. 370;cc: Art. 1.029 e art. 884. V. II. Jurisprudência TJPR, 19ª Câmara Cível, 0001454-02.2014.8.16.0067, Rel. Rotoli de Macedo, j. 25.03.2024; TJPR, 8ª c. Cível, 0076012-31.2019.8.16.0014, Rel. Des. Marco antonio antoniassi, j. 16.09.2021; TJPR, 9ª câm. Cível, 0013047-75.2010.8.16.0129, Rel. Des. Coimbra de moura, j. 06.12.2018; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0003415-58.2022.8.16.0079, Rel. Luciana Carneiro de lara, j. 25.03.2025. (TJPR; ApCiv 0001633-06.2021.8.16.0126; Palotina; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Júnior; Julg. 24/08/2025; DJPR 25/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ABORDAGEM DE SEGURANÇAS EM EVENTO ESPORTIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões se opõem ao que foi decidido, evidenciando o inconformismo da parte apelante. 2.
O indeferimento da inversão do ônus da prova em decisão de saneamento e organização do processo deve ser impugnado por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
3. Para a configuração da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade. 4. Ausente nos autos prova suficiente da alegada conduta abusiva dos prepostos da parte ré, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJMG; APCV 5154106-90.2018.8.13.0024; Terceiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 08/09/2025; DJEMG 10/09/2025)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que o juiz de primeira instância, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC), compreendeu pela desnecessidade de produção de prova oral, haja vista que esta modalidade é absolutamente inócua para desconstituir o teor da Lei Municipal nº 4.761/10 ou para alterar o fato de que os apelantes exerceram a opção funcional pelo regime de 30 (trinta) horas semanais quando na ativa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. TABELA DE SUBSÍDIO. LEI COMPLEMENTAR Nº. 639/2012. CARGO ORIGINÁRIO DE TÉCNICO. EXIGÊNCIA DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONCURSO INTERNO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 88. REENQUADRAMENTO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A pretensão de reenquadramento do apelante não decorre de eventual desvio de função, cuja demonstração poderia exigir maior dilação probatória, mas em suposto erro de classificação do cargo, o que constitui matéria eminentemente de direito, o que foi devidamente esclarecido pela magistrada de origem quando do indeferimento da prova testemunhal e documental suplementar. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada;
2. Nos termos do art. 18 da Lei Complementar nº. 639/2018, "Fica assegurado aos servidores, nomeados até a data de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio", esclarecendo o art. 19 que "O servidor ativo, de que trata esta Lei Complementar, que exercer a opção na forma do artigo 18, será enquadrado nas classes e referências da Tabela de Subsídio, observando o tempo de serviço prestado em cargos do extinto IESP e da Secretaria de Estado da Saúde, na forma dos Anexos IV e V"; 3. O enquadramento na tabela de subsídio observou as condições do cargo original, respeitando as diretrizes da Lei Complementar nº. 639/2012. A realização de concurso interno para elevação de cargo não dá suporte ao reenquadramento, na medida em que o ato ocorreu após a Constituição de 1988, quando não mais admitida a modalidade;4. Conforme o enunciado sumular nº. 339 do STF, "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0020815-93.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 26/10/2021; DJES 23/11/2021)

Aliás, na manifestação posterior à decisão de saneamento (evento 17681367), os apelantes somente pugnaram pela prova testemunhal de representante da autarquia para elucidação acerca do enquadramento do salário-base em observância à Lei Complementar Municipal nº 138/23, medida que não tem pertinência.

Documentos como fichas financeiras (eventos 17680882 a 17680883 e 17681378 a 17681383; fichas funcionais (eventos 17681372 a 17681377); portarias e documentos de aposentação (eventos 17680879, 17681369 e 17681370) são instrumentos públicos dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

O regime jurídico constitucional da paridade, previsto originalmente no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988, e preservado para determinados grupos de servidores pelas Emendas Constitucionais nº 41/03 e 47/05, assegura que quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade sejam estendidos aos inativos. No entanto, a aplicação deste preceito não pode ignorar as particularidades da carreira e as escolhas funcionais feitas pelo servidor ao longo de sua vida laboral.

Vale lembrar que o art. 75 da Lei Municipal nº 4.761/10 (fl. 21 do evento 17681350) instituiu um marco divisório para os servidores do quadro permanente, permitindo que cada servidor optasse, de forma única e definitiva, entre duas jornadas de trabalho: 30 (trinta) horas ou 40 (quarenta) horas semanais.

O servidor que optou pelas 40 (quarenta) horas assumiu um compromisso de maior disponibilidade temporal para o serviço público e, em contrapartida, passou a perceber um vencimento-base proporcionalmente maior.

Os documentos probatórios colacionados pela autarquia previdenciária ré – que possuem fé pública e não foram desconstituídos pelos apelantes – demonstram categoricamente que Orly Rocha, Gabriel Gonçalves Rodrigues, Élcio Francisco Rocha Costa e Jair Rodrigues Trancoso exerceram (evento 17681368) a opção funcional pelo regime de 30h (trinta horas) semanais, ao contrário dos requerentes Dejair Ribeiro Matos e Eli Ribeiro Matos, que escolheram a carga horária semanal de 40h (quarenta horas).

A paridade previdenciária exige que o inativo receba o mesmo que o ativo equivalente, pois, se o apelante é um auditor de 30 (trinta) horas, sua paridade deve ser aferida em relação aos auditores da ativa que também cumprem essa carga horária.

Restou demonstrado (evento 17680880) que o Instituto de Previdência de Cariacica vem cumprindo exatamente este dever: os apelantes recebem R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos) de vencimento-base, valor este idêntico ao pago aos servidores ativos do mesmo cargo vinculados à jornada reduzida.

Pretender a equiparação com o padrão de 40h (quarenta horas) no patamar de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) representaria uma transposição ilegal de regime jurídico, já que seria conceder ao inativo um aumento salarial baseado em uma carga horária que ele jamais cumpriu e sobre a qual jamais contribuiu para o sistema previdenciário.

Admitir tal interpretação violaria frontalmente o princípio da legalidade administrativa (art. 37 da CF) e o princípio da isonomia material, pois daria aos inativos um benefício superior ao de seus pares na ativa que trabalham as mesmas 30 (trinta horas) semanais. Nessa toada:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação revisional de proventos. Preliminar de cerceamento de defesa e julgamento extra petita. Rejeição. Prescrição. Revisão do valor dos proventos. Conduta omissiva. Relação de trato sucessivo. Prescrição do fundo de direito afastada. Pretensão revisional. Professora aposentada. Paridade dos proventos com a remuneração dos servidores em atividade. Aumento da jornada de trabalho. Situação não extensível aos inativos. Proventos atrelados ao valor da hora-aula paga aos professores em atividade. Paridade respeitada. Apelação parcialmente provida. Improcedência do pedido revisional. Decisão unânime. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada, uma vez que o reconhecimento da prescrição é congruente com pedido da defesa e que o indeferimento do pedido de exibição de documentos não acarretou, no caso concreto, qualquer prejuízo à apelante, impondo-se o não acolhimento da preliminar de cerceamento ao direito de defesa. 2. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores e pedido liminar de exibição de documentos, proposta por professora municipal aposentada, contra o município de Escada e o Escadaprevi. 3. A requerente indica que estaria sendo prejudicada no quantum remuneratório, em desrespeito ao critério de paridade (ecs nºs 41/2003 e 47/2005), pois estaria recebendo valor equivalente a 100 horas/aula mensais, enquanto seus paradigmas da ativa estariam recebendo valor equivalente a 180 horas/aula mensais, em que pese continuarem laborando apenas por 4 horas/relógio diárias. 4. A parte autora não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito, bem como não logrou êxito em desconstituir a presunção de legitimidade de vários documentos públicos presentes nos autos, especialmente as Leis municipais citadas.
5.
N
ão há como, por meio do critério da paridade, igualar os proventos de servidor que foi aposentado com a carga horária de 100 horas/aula com a remuneração dos servidores em atividade, obrigados a prestarem jornada mínima de 180 horas/aula, uma vez que a diferença do salário resultante equivaleria a locupletamento do servidor em inatividade, que receberia por uma quantidade de horas/aula nunca prestadas ao serviço público.
6. Recurso de apelação parcialmente provido, para reformar a sentença que decretou a prescrição do fundo do direito e, no mérito, julgar improcedentes os pleitos deduzidos na inicial. 7. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observados os benefícios da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC. (TJPE; AC 0000267-76.2020.8.17.2570; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos; Julg. 12/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROFESSORA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA. PEDIDO DE PARIDADE COM O PESSOAL DA ATIVA. ARTIGO 60 DA LEI COMPLEMENTAR 94/2011. PREVISÃO DE MAJORAÇÕES ESCALONADAS DE VENCIMENTOS, ATRELADAS À CORRESPONDENTE OPÇÃO DE AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO. VIGÊNCIA POSTERIOR A APOSENTADORIA DA SERVIDORA. INAPLICABILIDADE AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA EQUIPARAÇÃO NA FORMA PRETENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a questão arguida no recurso foi deduzida e discutida em primeiro grau, não há falar em inovação recursal. 2. A Lei Complementar Municipal 94/2011, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos para os servidores públicos do magistério e demais servidores da educação, no âmbito do município de Diamantina, estabeleceu, em seu artigo 60, majorações escalonadas dos vencimentos dos cargos de professor municipal, aumentos estes atrelados à respectiva opção do servidor de aumento da carga horária semanal.
3. Tendo a servidora se aposentado antes da vigência da nova legislação, com a carga de trabalho de 26 horas semanais, e optado pelo enquadramento na Lei Complementar 94/2011, art. 60, III, não é possível estender-lhe as majorações de vencimentos promovidas posteriormente à sua aposentadoria, uma vez que, estando inativa, não poderia optar pelo correspondente aumento da carga semanal de trabalho que justificava o recebimento do benefício pelo pessoal da ativa.
4. O direito à paridade do inativo com o pessoal da ativa não alcança parcelas propter laborem, previstas em momento posterior à aposentadoria, para os servidores ativos, sob pena de enriquecimento indevida do servidor inativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJMG; APCV 0052981-10.2017.8.13.0216; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 04/04/2023; DJEMG 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ APOSENTADO. INATIVAÇÃO COM DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DE PROVENTOS. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS PROCURADORES DA ATIVA. PLEITO VISANDO A MAJORAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NA PARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMO DO AUTOR. MAJORAÇÃO TEMPORÁRIA DA JORNADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO PRECÁRIO, VOLUNTÁRIO E TRANSITÓRIO. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO INALTERADO. PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL PELA NOVA JORNADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO NÃO VERIFICADO. 1.
A garantia de paridade entre vencimentos e proventos não é irrestrita nem aleatória, requisitando, para tal, similitude de situações funcionais, assegurando, como assegura, apenas o direito do servidor perceber proventos nos mesmos patamares dos ativos, que laboram sob a mesma situação funcional em que o servidor trabalhou, quando na atividade, caso em que há unidade de regime jurídico.
[...](STJ, RMS nº 14.653/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 16/12/2003). 2. Sentença mantida; honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; APL 0313332-34.2018.8.24.0018; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 23/11/2023)

Outrossim, é imperioso sopesar o aspecto atuarial do sistema previdenciário municipal, vez que o IPC gere recursos oriundos das contribuições mensais dos servidores. A base de cálculo dessas contribuições, no caso dos apelantes, sempre foi o vencimento relativo às 30 (trinta) horas, logo, pagar proventos calculados sobre 40 (quarenta) horas romperia o nexo de causalidade entre contribuição e benefício, gerando um déficit atuarial injustificado e prejudicando a saúde financeira da autarquia.

Cumpre notar, ainda, que o argumento de que a Lei Complementar Municipal nº 138/23 (evento 17681340) alterou a nomenclatura do cargo de fiscal de tributos municipais para auditor fiscal de tributos municipais (Anexo IV) e que, por isso, todos deveriam ganhar o mesmo, não prospera.

A alteração nominal não revogou a estrutura de jornadas criada pela Lei Municipal nº 4.761/10, tanto que a própria Lei Complementar Municipal nº 138/23 manteve em seu art. 71 a previsão de padrões distintos de remuneração conforme o critério da carga horária daquela lei.

Nesse contexto, a conduta do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica é legítima, pautada no respeito às opções funcionais dos servidores e na correta aplicação da paridade dentro dos limites das cargas horárias estabelecidas pela legislação de regência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento efetivado na origem, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixou em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Súmula nº 14 do STJ), portanto, a verba honorária devida pelos apelantes será da ordem de 15% (quinze por cento) sobre o montante corrigido da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.